Tribunal: STF
Processo: HC 221149
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.35, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA, NA HIPÓTESE, INCURSÃO APROFUNDADA EM MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ESPECIAL DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes. 2. A tese de ausência de contemporaneidade do decreto de prisão não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. Ademais, a afirmação do Tribunal de origem no sentido de que o "Paciente foi interceptado cometendo delitos da mesma natureza já neste ano de 2022", apenas reforça a contemporaneidade da prisão preventiva, diante do fato de o Agravante ter cometido outros delitos em data recente. 4. No caso, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na conduta do Agente, pois, a partir de interceptações telefônicas, verificou-se a existência de grupo criminoso com intensa ligação do Acusado com o tráfico de drogas, na organização – aluguel de caminhões para buscar a droga, crimes contra o patrimônio para obtenção de transportes – receptação e venda, entrega para a venda e depósito e distribuição, inclusive com a participação do filho adolescente do Correú. 5. Além disso, o Agravante é apontado como um dos líderes do grupo criminoso responsável pela execução e financiamento das práticas delitivas –, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 7. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, sustenta-se a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos que ensejaram a imposição da prisão, porquanto “a decisão impugnada para ver que se refere a fatos em tese praticados em junho de 2021, sendo a prisão preventiva somente decretada em 08.04.2022”, de modo que os diálogos que serviram de fundamento para a imposição da cautelar contra o paciente “foram utilizados como justificativa para o indeferimento da decretação da prisão preventiva em desfavor da investigada JOSEFA LEIDE MOURA SANTOS, diante da ausência de contemporaneidade”.



    Ademais, alega que: a) não houve indicação de elementos concretos que demonstrassem o periculum libertatis e o risco de reiteração criminosa; b) os diálogos aos quais o decreto prisional se refere não indicam a prática de tráfico de drogas, mas apenas de porte ilegal de arma de fogo e de usura, condutas que são objeto de ação penal diversa, na qual foi concedida liberdade provisória ao paciente; c) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico, a proibição de contato com os demais acusados e o monitoramento eletrônico, são mais adequadas ao caso concreto.



    À vista do exposto, busca-se a revogação da prisão cautelar do paciente.



    A PGR opinou pela denegação da ordem (eDOC.41).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.32, p. 1-4): 



    “Feito essas considerações, passo à análise do pleito.



    Quanto ao fumus commissi delicti descrito legalmente na parte final do art. 312 do Código de Processo Penal, é analisado através dos elementos da “prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria”.



    Estes se configuram através:



    - da prova emprestada obtida nos autos do processo 202051000914, fls. 15/67;



    - do termo de declarações de Paulo Henrique Santos Bispo, fls. 69/70;



    - do BOC nº 388/2021 em que o filho do demandado foi apreendido com drogas, fls. 73/81;



    - Relatório de Serviço de fls. 94;



    - Relatório de Serviço de fls. 95;



    - Informações do processo que tramita perante a Justiça Federal em desfavr de Danilo Rocha Souza, fls. 99/125;



    - Relatórios Parciais das interceptações realizadas no processo 202151000539, fls. 127/188.



    Apenas para especificar de maneira pormenorizada, verifica-se que existe nos autos às fls. 18/26, intensa troca de ligações entre “Leidinha”, “Danilo” e “Vitória”, demonstrando a existência de negociações referentes ao tráfico de drogas na localidade, tais como entrega, venda e guarda dos entorpeceentes.



    Observa-se ainda que às fls. 32/34 consta conversa entre “Danilo” e “Cristiano”, acerca das condutas de ter em depósito, transportar, e guardar entorpecentes.



    Consta ainda às fls. 134 diálogo em que Cristiano conversa com pessoa não identificada sobre a prisão de “Paulinho” (que possivelmente venha a ser Douglas Santos Rocha Souza) e que este estaria com droga e revólver deixado por Danilo.



    Faz-se mister salientar que as circunstâncias fáticas observadas na dinâmica narrada pela Autoridade Policial e transcritas nos relatórios acima citados, demonstram que os investigados se encontram diuturnamente, a priori, traficando entorpecentes, utilizando, inclusive, seu filho adolescente (Douglas Santos Rocha de Souza) para tanto.



    Ante o modus operandi e o conteúdo dos diálogos transcritos não há que se falar em uso de droga ou outra conduta de menor potencial.



    (...)



    É importante ressaltar que pelas transcrições obtidas nas interceptações telefônicas, observa-se que Danilo e Cristiano possuem intensa ligação com o tráfico de drogas, organizando (alugando caminhões para buscar a droga, fls. 32/34; realizando crimes contra o patrimônio para obter transportes, fls. 51/53), recebendo, vendendo (fls. 69/70), entregando para a venda e depósito (fls. 18/26) e distribuindo, inclusive com a participação do filho adolescente (fls. 136 e fls. 73/81).



    Ao que demonstra as provas coligidas aos autos, trata-se de grupo criminoso em que Danilo e Cristiano exercem o poder de liderança, sendo Danilo a pessoa que pensa a logística das práticas criminosas e Cristiano o responsável pela execução e financiamento das práticas delitivas.



    É importante salientar que apesar das interceptações mais recentes não ter captado interação entre Danilo e Cristiano, observa-se que este último continua a praticar novos crimes, a exemplo do porte ilegal de arma de fogo, comércio de tráfico de drogas, possível agiotagem.



    Tais condutas não se mostram dissociadas dos crimes que já vinham sendo praticados anteriormente, podendo o contato entre Danilo e Cristiano ter passado a ocorrer por meio de aplicativos de mensagem com criptografia de ponta a ponta, o que dificulta investigações neste aspecto.



    (...)



    Por fim, das interceptações telefônicas mais recentes demonstram que Cristiano vem praticando outros crimes já no ano de 2022, a exemplo do dia 04/01/2022, na cidade de Cristinápolis, fls. 152/157, o que demonstra, ainda mais, a periculosidade do agente investigado.”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de associação criminosa na qual, ao que tudo indica, ele possuía posição de liderança. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Por fim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional, datado em 08.04.2022, e os motivos que ensejaram a imposição da cautelar, verifico que não assiste razão ao impetrante, uma vez que o Juízo de origem ressaltou que “Cristiano vem praticando outros crimes já no ano de 2022, a exemplo do dia 04/01/2022, na cidade de Cristinápolis, fls. 152/157”.



    Na mesma linha, não assiste razão ao impetrante quanto à tese de identidade fática-processual entre o paciente e a corré Josefa, porquanto a ausência da circunstância acima apontada - contemporaneidade - entre os fatos imputados à corré e a decisão foi o argumento central para o indeferimento do pedido de prisão preventiva da corré (eDOC 32, p. 7, grifei):



    “Passo a analisar a necessidade de prisão preventiva de Josefa Leide Maura Santos.



    Na espécie, quanto ao fumus comissi delicti, estes se configuram através das mesmas provas de materialidade descrita para os demais representados.



    No entanto, em relação ao periculum libertatis, entende-se que este se encontra ausente, neste momento. Explica-se.



    No caso em análise, data máxima vênia, em que pese a existência de indícios de autoria e materialidade, verifica-se que não há que se falar em decreto de prisão preventiva da requerido, visto que o crime, apesar de reprovável, a última citação ou interação captada pela polícia entre a representada e o grupo criminoso ocorreu em 11/05/2021, ou seja, há quase 11 meses, o que revela ausência de contemporaneidade próxima dos fatos trazidos à baila, o que é necessário para a concessão da ordem do decreto segregador.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente